Tribunal: TJDFT
Processo: 0019200-11.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0019200-11.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INÁCIO RAFAEL CAVALCANTI DESPACHO Esclareça o recorrente DISTRITO FEDERAL, no prazo de 05 (cinco) dias, se a manifestação de ID no 55653813 também se estende ao recurso especial por ele interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007